Tribunal: TJDFT
Processo: 0732448-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU INTERESSES ALHEIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária, devendo ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
2. A obrigação de prestar contas terá lugar apenas quando a relação estabelecida entre as partes tiver por objeto a gestão de interesses de cunho patrimonial, hipótese em que o réu terá o dever de discriminar créditos e débitos, além de apontar eventual saldo apurado, o que se funda no princípio universal de que quem gerencia bens ou interesses alheios deve demonstrar o resultado de sua gestão aos interessados.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado em sede de recurso repetitivo no sentido de que não existe interesse de agir na ação de exigir contas de contrato de mútuo e financiamento, porque a obrigação do mutuante cessa com a entrega da coisa, não havendo administração ou gestão de bens alheios, sendo apenas um empréstimo (REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015).
4. Tendo em vista que a descrição específica dos lançamentos desejada pelo autor/apelante, em verdade, confunde-se com a revisão de termos contratuais referentes à contratação de empréstimos bancários, o reconhecimento da ausência de interesse processual é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.